Tribunal: STF
Processo: RE 78831
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-10
Data de publicação: 1974-09-10

Ementa:
AÇÃO POPULAR - HONORARIOS. 1. NA AÇÃO POPULAR, TANTO PELO SILENCIO
DA LEI ESPECIFICA QUANTO PELO ALTO INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL QUE A
CARACTERIZA, COMO DIREITO E DEVER DO CIDADAO, NÃO CABE A CONDENAÇÃO
DO AUTOR A HONORARIOS EM CASO DE SUCUMBENCIA. 2. ESSA AÇÃO POPULAR,
POR SUA NATUREZA ESPECIFICA, FOI REGULADA, INCLUSIVE QUANTO AS
CUSTAS, DESPESAS E HONORARIOS PELA LEI 4.717/65, QUE NÃO IMPÔS A
CONDENAÇÃO DO AUTOR A HONORARIOS SE VENDIDO, TANTO MAIS QUANTO ESSE
DIPLOMA E POSTERIOR A LEI 4.632/65. A LEI 4.717 E SILENTE QUANDO A
SUCUMBENCIA E DO AUTOR, ESTABELECENDO, ENTRETANTO, EXPRESSAMENTE, A
CONDENAÇÃO DO RÉU NESSA MESMA HIPÓTESE. 3. VENCIDO NA AÇÃO POPULAR,
O AUTOR PAGARA CUSTAS SIMPLES, SALVO EM CASO DE LIDE TEMERARIA,
QUANDO DEVERA SER CONDENADO A CUSTAS EM DECUPLO (LEI 4.717, ARTIGOS
12, 13 E 22, C/C ARTIGO 1 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).